Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-80.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000077-80.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000359-15.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 19/05/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – NULIDADE DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA DEFESA – ILEGITIMIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NA AÇÃO PENAL PRINCIPAL E NA EXCEÇÃO DA VERDADE – INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE VÍTIMA NA DENÚNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – EXCESSO NA PENA APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E PARCIALIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – MATÉRIA PRÓPRIA DE RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 526, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – VIA ELEITA INADEQUADA –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER –ORDEM DENEGADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus para denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Dra. Andrea Vanessa de Araújo, inscrita na OAB/MG sob o n. 174.381, em favor do paciente Valter Martins da Silva, militar, apontando como autoridade coatora o Juiz Substituto da 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, a fim de que seja decretada a nulidade do julgamento proferido no incidente processual de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002, que tramita perante o juízo da 2ª AJME. Em suas razões (Evento 1, INIC1, fls. 1-9), a impetrante narra que o paciente foi acusado da suposta prática do crime de calúnia, mesmo sem indicação de vítima na denúncia ou aditamento. Sustenta que, na ação penal principal, testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram deferidas sem objeção, enquanto as testemunhas do paciente foram indeferidas sob pretexto de ausência de justificativa prévia, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Alega que testemunhas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inquiridas faltaram com a verdade e que o requerimento de acareação foi indeferido. A impetrante ataca a sentença proferida na ação penal principal (Evento 317 dos autos n. 2000532-10.2023.9.13.0002), que condenou o paciente pelo crime de calúnia (art. 214 do Código Penal Militar) à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto. Argumenta que a pena máxima para o delito é de 2 (dois) anos, tendo a autoridade coatora ultrapassado o limite legal. Afirma, ainda, que a pena-base foi fixada no máximo legal sem a devida fundamentação, apesar de reconhecida a primariedade, a boa conduta social e os antecedentes do paciente. O cerne da impetração, contudo, reside no Incidente Processual de Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002. A impetrante relata que a exceção foi admitida, mas as testemunhas do paciente foram indeferidas. Após petição requerendo o levantamento da suspensão do incidente, ocorreu um julgamento em 02/04/2025 que a impetrante classifica como "secreto", "clandestino e ilegal". Alega que não houve intimação regular da defesa para este ato, impedindo a representação do paciente. Sustenta que o julgamento utilizou "mentiras" em sua fundamentação. A impetrante questiona a legitimidade dos membros do Conselho Permanente de Justiça que participaram do julgamento da exceção da verdade em 02/04/2025, afirmando que seus mandatos teriam encerrado em 31/03/2025. Argumenta que a intimação para a audiência de 02/04/2025 foi emitida às 10:58:55 para um ato marcado para as 13 horas, com menos de 4 (quatro) horas de antecedência, violando o devido processo legal e a ampla defesa. Cita doutrina sobre o princípio da instrumentalidade das formas para sustentar a nulidade do ato processual. Alega que o crime contra a honra seria impossível por ausência de vítima indicada na denúncia e aditamento e que o indeferimento das testemunhas do paciente e a ausência de oitiva de vítimas corroboram essa tese. A impetrante invoca o cabimento do habeas corpus para tutelar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, garantias constitucionais violadas pelas decisões atacadas. Cita o art. 648, inc. VI, do Código de Processo Penal, que considera coação ilegal quando o processo for manifestamente nulo. Requer a concessão da ordem para decretar a nulidade do julgamento da Exceção da Verdade n. 2000539-65.2024.9.13.0002, ocorrido em 02/04/2025, determinando que outro julgamento seja proferido com a devida intimação da defesa e juízes militares legítimos. Subsidiariamente, requer a concessão de ofício da ordem. Não houve pedido liminar expresso na inicial. Em despacho (Evento 7), considerando a ausência de pedido liminar e não vislumbrando a concessão de ofício, foram requisitadas informações à autoridade coatora. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 10, INF_HABEAS_CORP2), esclarecendo que a exceção da verdade foi admitida pelo Conselho Permanente de Justiça e que, após a sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condenatória nos autos principais, foi designada audiência extraordinária para deliberação dos embargos de declaração e da exceção da verdade. Informou que todas as partes foram intimadas via sistema Eproc, telefone, WhatsApp e e-mail, mas a defensora do paciente não compareceu. Consignou que a ausência da defesa não constituiu nulidade ou prejuízo, pois as razões já haviam sido apresentadas nos embargos de declaração e que não há previsão legal para alegações orais no julgamento da exceção da verdade. Afirmou que o Conselho Permanente de Justiça acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para fazer constar a improcedência da exceção da verdade. O Ministério Público com atuação neste Tribunal, em parecer (Evento 15, PARECER1), opinou pelo não conhecimento do habeas corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem. Argumentou que houve esforço para intimar a defesa técnica e que a exceção da verdade perdeu o objeto com a prolação da sentença condenatória. Destacou que a via do habeas corpus é imprópria para a discussão dos assuntos contidos na inicial, devendo a questão ser debatida em sede de apelação, nos termos do art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. No Evento 16, a impetrante opôs exceção de suspeição em desfavor deste Relator. Em despacho (Evento 18), foi determinada a autuação da petição em autos apartados e sua remessa ao Desembargador Presidente, nos termos do art. 312 do Regimento Interno deste Tribunal, o que foi certificado no Evento 19, recebendo a aludida Exceção o número 2000088-12.2025.9.13.0000. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e das informações prestadas, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada improcedente. Inicialmente, cumpre analisar as preliminares e questões processuais levantadas pela impetrante. A alegação de nulidade do julgamento da exceção da verdade em 02/04/2025, sob o argumento de ausência de intimação regular e ilegitimidade dos membros do Conselho Permanente de Justiça, não encontra respaldo suficiente nos autos para justificar a concessão da ordem em sede de habeas corpus. Conforme informações da autoridade coatora (Evento 10, INF_HABEAS_CORP2), foram realizadas diversas tentativas de intimação da defesa técnica, inclusive por meios eletrônicos e telefônicos. A ausência da defensora na audiência foi consignada, mas o Juízo entendeu que não houve prejuízo, considerando que as razões da defesa já estavam nos autos dos embargos de declaração e que não há previsão legal para sustentações orais no julgamento da exceção da verdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, a exceção da verdade, por sua natureza, é um incidente processual que visa permitir ao réu provar a veracidade do fato imputado como crime em ação penal por calúnia, com o objetivo de excluir o crime (art. 214, § 2º, CPM). No caso em tela, a exceção da verdade (Processo n. 2000539-65.2024.9.13.0002) foi julgada improcedente (Evento 48, DEC1), e a ação penal principal (Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002) resultou na condenação do paciente pelo crime de calúnia (Evento 317 dos autos n. 2000532-10.2023.9.13.0002, SENT1). O próprio Juízo a quo consignou que o mérito da exceção da verdade se confunde com o mérito da sentença na ação penal principal, já analisado pormenorizadamente. As alegações de cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas na exceção da verdade e na ação penal principal, bem como a suposta ausência de vítima na denúncia, são questões que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos de origem. O habeas corpus, como via célere e de rito sumário, não se presta à análise aprofundada de provas, tampouco à revisão de decisões que indeferiram produção probatória ou que analisaram o mérito da acusação e da exceção da verdade. Tais matérias são típicas de recurso de apelação, que permite o reexame amplo da matéria fática e de direito. A impetrante questiona a dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, alegando que a pena fixada (2 anos e 8 meses de detenção) ultrapassou o limite legal para o crime de calúnia (pena máxima de 2 anos) e que a pena-base foi fixada no máximo legal sem fundamentação adequada. A análise da dosimetria da pena, embora passível de controle em habeas corpus em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, geralmente envolve a reavaliação das circunstâncias judiciais e legais consideradas pelo Juízo sentenciante, o que também se coaduna melhor com a via recursal ordinária. A sentença proferida nos autos da ação penal fundamentou a fixação da pena-base e a aplicação das causas de aumento, indicando as circunstâncias consideradas desfavoráveis. A correção ou incorreção dessa análise é matéria a ser devolvida ao Tribunal em sede de apelação. As alegações de perseguição, assédio processual e parcialidade do Juízo a quo, embora graves, foram objeto de incidente processual próprio (Exceção de Suspeição n. 2000359-15.2025.9.13.0002). A existência de tal incidente, por si só, não implica a nulidade automática dos atos processuais ou a concessão da ordem de habeas corpus. A análise da suspeição ou impedimento do julgador segue rito próprio e deve ser decidida no incidente específico. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (Evento 15, PARECER1), o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. As questões suscitadas na impetração, relativas a nulidades processuais, indeferimento de provas, análise do mérito da exceção da verdade e da ação penal, e dosimetria da pena, são matérias que devem ser veiculadas e debatidas em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 526, “a”, do Código de Processo Penal Militar. A utilização do writ para tal fim desvirtua sua finalidade constitucional, que é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a de coibir ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. No caso em exame, não se vislumbra, de plano, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que configure constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita do habeas corpus. As decisões atacadas, ainda que passíveis de reforma em sede recursal, não se mostram teratológicas ou desprovidas de fundamentação a ponto de justificar a intervenção imediata desta Corte pela via do writ. Diante do exposto, considerando que as questões apresentadas demandam análise aprofundada de fatos e provas e se referem a nulidades e ao mérito da ação penal e do incidente processual, as quais devem ser discutidas em sede de recurso próprio, o habeas corpus se revela via inadequada. Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus e denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação e, via de consequência, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator